Tribunal: STF
Processo: ARE 1403993
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.  AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. ASTREINTES.1. Os apelantes se insurgem contra a sentença que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, condenou os bancos réus a: 1) adotarem – nas agências bancárias que ainda o adotam – efetivo e adequado atendimento prioritário aos idosos e aos portadores de necessidades especiais, tanto através de caixas, como no sistema de autoatendimento, em suas agências, e não simplesmente a indicação ou utilização de guichês exclusivos, mas desatendendo ao comando das leis específicas; 2) realizarem – nas agências que ainda não possuem –, a construção de rampas ou a instalação de engenhos específicos que permitam o acesso adequado e seguro ao interior das agências e outros estabelecimentos bancários acessados pelo público – mediante prévia aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – IPHAN, em caso de imóvel tombado; e 3) instalarem – nas agências que ainda não possuem – no mínimo 1 (um terminal de autoatendimento, por agência, adaptados aos portadores de necessidades especiais, em estrito atendimento à legislação especial. O decisum condenou, ainda o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS e o BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN à obrigação de fazer consistente na fiscalização proativa e reativa capaz de torna efetivo o conjunto de normas especiais: federal, estadual e municipal, de modo a assegurar o integral cumprimento por parte de todas as agências e outros estabelecimentos bancário do Município de Petrópolis. Fixou multa cominatória diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidente a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia. para cada demandado, devidamente certificado, para o caso de desatendimento, na forma dos arts. 461 e 644, ambos do CPC/73 c/c art. 19 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da mesma lei, com o pagamento de custas pelos réus, pro rata. 2. A devolução, portanto, versa sobre o atendimento prioritário e imediato aos portadores de necessidades especiais e das pessoas idosas nas agências bancárias situadas no Município de Petrópolis. 3. A tese de ausência de interesse de agir e da impossibilidade jurídica do pedido não prospera, pois como salientado pelo Juízo a quo ‘neste caso, assenta-se na necessidade de se tentar promover a condenação dos réus consistente na instalação de no mínimo 01 (um) terminal de auto - atendimento por agência, adaptados aos portadores de necessidades especiais', em decorrência dos ditames legais fixados nas Leis nºs 10.048/2000 e 10.741/03 (Estatuto do Idoso) que por sua vez, inspiraram-se, inegavelmente, em interesse social relevante.’ 4. Da análise dos autos, principalmente dos laudos acostados às fls. 1055/1058 e 1059/1066, se verifica que nem todas as agências contavam à época do ajuizamento com equipamentos e instalações que facilitassem a utilização dos serviços pelos usuários portadores de necessidades especiais, bem como pelos idosos, apesar de exaurido o prazo estabelecido na Resolução nº 2.878 do BACEN, que entrou em vigor em 26/07/2001 e estabelecia um prazo dois anos para a tomada das providências cabíveis em tal sentido. 5. A possibilidade jurídica do pedido, sob outro prisma, consiste na formulação de pretensão que se afigure juridicamente viável, o que se verifica na presente pretensão, cuja causa petendi deduzida trata de interesses que encontraram resistência e que não apenas são possíveis no ordenamento jurídico pátrio como apresentam índole social relevante e constitucionalmente tutelada. 6. A ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Central e devolvida por força da remessa em relação ao Município de Petrópolis também não merece guarida, pois o objeto da demanda atinge a esfera da responsabilidade política e administrativa em seus três níveis se ‘projeta sistema legal de corresponsabilidade social interligado ao princípio da indissolubilidade do vínculo federativo’, o que se coaduna com o art. 23, II da Constituição da República, com o art. 46 da Lei nª 10.741 (Estatuto do Idoso), que expressamente estabelece que a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, e com o art. 17, III, I da Lei Orgânica do Município de Petrópolis, promulgada em 05 de abril de 1990 que dispõe que é competência da municipalidade ‘amparar, de modo especial, os idosos e portadores de deficiências.’ 7. Em relação ao Banco Central e a alegação de que lá existem órgãos competentes para realizar a fiscalização de normas relativas às relações de consumo e que tratem de diretos dos idosos’, infere-se que sua inclusão no polo passivo se deve à suposta omissão em relação ao exercício de sua função fiscalizatória, no sentido de dar efetividade ao arcabouço normativo que disciplina a prioridade de atendimento nas agências bancárias. 8. Melhor sorte não assiste à defesa no sentido da inépcia da inicial, eis que da sua leitura inexistem vícios no sentido da não compreensão do alegado, não havendo na hipótese vertente incerteza em relação ao pleito do Ministério Público Federal. 9. Não encontra amparo também a alegação de cerceamento de defesa, eis que os autos encontram-se devidamente instruídos, como se pode inferir da leitura dos laudos de verificação de fls. 1055/1058 e 1059/1060 e do auto de infração de fls. 1228/1230, afigurando-se desnecessárias outras diligências no sentido de verificar a implementação de novas medidas pelos réus no sentido de prover as necessidades de atendimento prioritário e de acessibilidade aos idosos e portadores de necessidades especiais. 10.0 argumento de que o objeto da demanda já foi cumprido, ensejando a perda de objeto, encontra óbice nos documentos acostados aos autos, como os laudos acima referidos, no sentido de que tal informação é inverídica 11. No mérito, a demanda foi ajuizada visando obrigar os réus a viabilizarem o acesso das agências bancárias do Município de Petrópolis e o atendimento prioritário aos idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, através da realização de adaptações que atendam às suas necessidades peculiares, a fim de proporcionar a utilização plena e satisfatória de todos os serviços disponibilizados nestes estabelecimentos. 12. A Constituição da República, em seus arts. 227, §2º e 230, prevê o dever de atenção especial aos portadores de necessidades especiais e aos idosos, proteção posteriormente positivada Lei nº 10.048/2000 e pela Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso). 13. As referidas leis foram regulamentadas pelo Decreto n° 5.296/200, que disciplinou o atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 5º), especificando, em seu §3º, que ‘o acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitarem com a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983 observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.878, de 26 de julho de 2001’. 14. 0s apelantes HSBC Bank Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander Brasil S/A (atual denominação dos seguintes bancos: Bancos dos Estados de São Paulo S/A — BANESPA, Banco ABN AMRO Real S/a e Banco Sudameris do Brasil S/A), Banco ITAI -1 UNIBANCO S/A e Banco BANERJ S/A aduzem que ‘não está correta a sentença apelada, uma vez que não há qualquer probabilidade de conduta lesiva por parte dos apelantes a justificar a condenação imposta’. Sustentam, ainda, que ‘desde o início da ação, já cumpriram com o quanto aqui pleiteado, bem como celebraram Termo de Ajustamento de Conduta nesse sentido’. 15. Todavia, além do TAC de fls. 1.175/1.194 não vincular a pretensão autoral, os prazos nele previstos também já se encontravam expirados. 16. Em relação às condutas lesivas, pela leitura dos autos, se depreende que em relação ao item ‘a’ (real atendimento prioritário), de acordo com os laudos de verificação de fls. 1.055/1.058 e 1.059/1,066, se aferiu que, com exceção das agências situadas na Rua do Imperador, n° 268, Centro, Petrópolis e da Rua do Imperador, n° 820, Centro, Petrópolis, ambas do Banco Bradesco S/A, todas as agências dos demais réus adotam sistema de real atendimento prioritário aos idosos e portadores de necessidades especiais. 17. No tocante à acessibilidade (item ‘b’), as ressalvas localizam-se na agência da Estrada União e Indústria, n° 10.322, Posse, Petrópolis do Banco HSBC Bank Brasil S/A; na agência da Barão do Amazonas, n° 72, Centro, Petrópolis do Banco ABN-AMRO Real S/A; na agência da Rua Marechal Deodoro, n° 73, Centro, Petrópolis do Banco BANESPA S/A atual Banco Santander Banespa S/A e na agência da Rua do Imperador, tf 940, Centro, Petrópolis do Banco do Brasil S/A, que não possuem acesso aos idosos e portadores de necessidades especiais através de rampas ou engenhos específicos. 18. Quanto ao quesito ‘c’ (terminal de auto-atendimento adaptado), se verificou que as agências da Rua Paulo Barbosa n° 108, Centro, Petrópolis do Banco ABN-AMRO Real S/A e o. Rua Pau Barbosa, n° 81, Centro — Petrópolis do Banco do Brasil A já possuem terminal de auto-atendimento adaptado aos portadores de necessidades especiais. Além destas, como destacado na sentença, as agências da Rua o Imperador, n° 486, Centro, Petrópolis, do Banco baú S/A; da Rua do Imperador, n° 60 banco BANERJ Paulo Barbosa, n° 96, Centro, Petrópolis, ambas do Banco Itaú S/A e da agência da Rua do Imperador, n° 884, Centro, Petrópolis do HSBC Brasil S/A já possuem terminal de auto-atendimento adaptado aos portadores de necessidades especiais. 19. As demais agências verificadas não aos possuíam portadores terminal de auto-atendimento preferencial adaptado de necessidades especiais, instalações que transcendem a esfera jurídica convencional e dão concretude ao ordenamento constitucional, corroborando, através do quadro fático apresentado, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado pelo Parque' federal, cujo atendimento deve ser verificado no cumprimento da sentença. 20.0 argumento deduzido pelo Banco do Brasil no sentido de que o cumprimento do julgado depende de terceiro (IPHAN) e que o prazo para o cumprimento da decisão é exíguo também é equivocada, pois a demanda foi proposta em agosto de 2004 e a Resolução n° 2.878/2001 havia determinado prazo de 720 (setecentos e vinte) dias para que as instituições financeiras adequassem suas instalações, o qual já se findou há muito tempo, apesar de nem todas as agências terem feito os ajustes necessários. 21. De acordo com informações prestadas em audiência (fl. 1073), a instituição financeira já tinha obtido autorização do IPHAN para realização das adaptações necessárias , sendo certo, ainda, que desde janeiro de 2007 já contava com autorização do INEPAC para a realização de tal obra (fl. 1.094), e, passados quatro anos da referida audiência ainda não havia realizado as adaptações necessárias. 22. As providências supervenientes a sentença adotadas pelos apelantes, por outro lado, não ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito, mas o reconhecimento da procedência do pedido. 23. Por fim, não prospera a alegação de excesso na fixação da multa diária pelo descumprimento, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a partir do 91° (nonagésimo primeiro dia) para cada demandado, devidamente certificado, eis que as astreintes constituem medida cominatória de cunho coercitivo e o mesmo se encontra de acordo com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o impacto que causar á no capital 24. Apelação e remessa, considerada existente, improvidas” (Apelação Cível n. 2004.51.06.000954-0, fls. 19-23, e-doc. 39).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República. Argumenta que “não cabe ao Banco Central Fiscalizar interesses próprios da alçada local, sob pena de extrapolar sua competência como órgão regulador e fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional” (fl. 16, e-doc. 58).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, aplicação do Tema 339 de repercussão geral e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 66).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “na origem, o Ministério Público Federal propôs ação civil pública visando à condenação das instituições financeiras estabelecidas no Município de Petrópolis (RJ) a garantir o atendimento prioritário e o acesso de idosos e pessoas com deficiências às agências bancárias e aos caixas eletrônicos do município, além disso, pleiteia o Parquet sejam a municipalidade e esta autarquia compelidas a fiscalizar o cumprimento de tais obrigações” (fl. 5, e-doc. 74).



    Sustenta que “a ausência de norma legal que atribua ao Banco Central o dever de fiscalização imposto na instância ordinária, e as violações constitucionais daí decorrentes, insta destacar, foi oportunamente suscitada por esta autarquia em sede de embargos de declaração, circunstância essa que atrai a incidência da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal e do comando expresso do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (fl. 11, e-doc. 74).



    Assinala que “a leitura atenta das razões recursais anteriormente apresentadas [folhas 2297-2312 dos autos eletrônicos que tramitaram no TRF2] revela que o Banco Central concentrou toda a sua linha de defesa em questões eminentemente de direito, sendo absolutamente desnecessária, para o adequado enfrentamento das questões postas, a imersão no acervo fático-probatório reunido nos autos” (fl. 12, e-doc. 74).



    Ressalta que, “inconformado com a manutenção, em segunda instância, da obrigação de fiscalização que lhe foi imposta, o Banco Central interpôs então o recurso extraordinário cujo destrancamento se postula por meio do presente agravo. A argumentação desenvolvida pela autarquia naquele recurso [e esse é o ponto fulcral que cabe ser realçado], ao contrário do que foi afirmado na decisão ora agravada, sequer tangencia aspectos fáticos relacionados à causa. Na verdade, em suas razões recursais, todo o esforço argumentativo da autarquia está voltado ao objetivo de demonstrar, à luz das normas presentes no ordenamento jurídico aplicáveis ao litígio, especialmente das regras legais delimitadores do campo de competência institucional do Banco Central, e independentemente de qualquer controvérsia fática eventualmente ainda existente no autos [controvérsia que, se existir, diz respeito e afeta exclusivamente as esferas de interesses das instituições financeiras que figuram como rés na presente ação civil pública], que não existe fundamento legal para a manutenção da condenação em obrigação de fazer imposta a esta autarquia federal” (fls. 13-14, e-doc. 74).



    Pede o “provimento do presente agravo, com o consequente conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 14, e-doc. 74).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia referente à necessidade de fiscalização pelo Banco Central sobre o cumprimento das obrigações impostas às instituições financeiras com fundamento nas normas infraconstitucionais. Confira-se trecho do voto do Desembargador relator do acórdão recorrido:



    “O interesse de agir, como uma das condições da ação, consiste na análise da necessidade e utilidade de recorrer ao Judiciário através do meio processual adequado, e como bem salientado pelo Juízo a quo ‘o interesse processual é clarividente e, neste caso, assenta-se na necessidade de se tentar promover a condenação dos réus consistente na instalação de no minimo 01 (um) terminal de auto-atendimento por agência, adaptados aos portadores de necessidades especiais, em decorrência dos ditames legais fixados nas Leis ns. 10.048/2000 e 10.741/03 (Estatuto do Idoso) que por sua vez, inspiraram-se, inegavelmente, em interesse social relevante.’



    Da análise dos autos, principalmente dos laudos acostados às fls. 1055/1058 e 1059/1066, se verifica que nem todas as agências contavam à época do ajuizamento com equipamentos e instalações que facilitassem a utilização dos serviços pelos usuários portadores de necessidades especiais, bem como pelos idosos, apesar de exaurido o prazo estabelecido na Resolução nº 2.878 do BACEN, que entrou em vigor em 26/07/2001 e estabelecia um prazo dois anos para a tomada das providências cabíveis em tal sentido.



    A possibilidade jurídica do pedido, sob outro prisma, consiste na formulação de pretensão que se afigure juridicamente viável, o que se verifica na presente pretensão, cuja causa petendi deduzida trata de interesses que encontraram resistência e que não apenas são possíveis no ordenamento jurídico pátrio como apresentam índole social relevante e constitucionalmente tutelada.



    A ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Central e devolvida por força da remessa em relação ao Município de Petrópolis também não merece guarida.



    Conforme consignado na sentença recorrida, o objeto da demanda atinge a esfera de responsabilidade política e administrativa em seus três níveis e se ‘projeta num sistema legal de co-responsabilidade social interligado ao princípio da indissolubilidade do vinculo federativa’, que se coaduna com o art. 23, II, da Constituição da República, com o art. 46 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que expressamente estabelece que ‘a politica de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, e com o art. 17, III, I da Lei Orgânica do Município de Petrópolis, promulgada em 05 de abril de 1990 que dispõe que é competência da municipalidade ‘amparar, de modo especial, os idosos e portadores de deficiências.’



    Em relação ao Banco Central e a alegação de que ‘já existem órgãos competentes para realizar a fiscalização de normas relativas às relações de consumo e que tratem de diretos dos idosos’, infere-se que sua inclusão no polo passivo se deve à suposta omissão em relação ao exercício de sua função fiscalizatória, no sentido de dar efetividade ao arcabouço normativo que disciplina a prioridade de atendimento nas agências bancárias” (fls. 12-13, e-doc. 39).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.048/2000 e 10.741/2003 e Resolução/Bacen n. 2.878/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Recurso extraordinário: descabimento: decisão recorrida proferida por maioria de votos, da qual ainda eram cabíveis embargos infringentes: incidência da Súmula 281. 2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à legitimidade passiva do Banco Central, de natureza infraconstitucional; alegada ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja o RE” (AI n. 247.082, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 26.11.2004).



    Ao não conhecer da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.117/DF, de minha relatoria, ressaltei que a atividade fiscalizatória do Banco Central está disposta na legislação infraconstitucional e em atos normativos secundários, não havendo, portanto, na presente controvérsia, a necessidade de análise da alegada ofensa direta à Constituição da República: 



     “Ao decidir a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.591 (Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, DJ de 29.9.2006), este Supremo Tribunal firmou a compreensão de que ‘o Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa – a chamada capacidade normativa de conjuntura – no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro’.



    (…) A solução da controvérsia suscitada, portanto, não prescinde do exame das leis que fundamentam o ato normativo secundário objeto da presente ação, evidenciando-se que eventual afronta aos dispositivos constitucionais invocados na petição inicial dar-se-ia de forma indireta, a inviabilizar o acesso ao controle concentrado de constitucionalidade” (DJe 8.9.2020).



    Essa decisão foi confirmada em agravo regimental pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEI NA QUAL SE FUNDAMENTA O ATO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não se admitir o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo secundário por ser necessário o exame da lei na qual aquele se fundamenta, não impugnada na presente ação” (ADI n. 6.117-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2020).



    8. Nos embargos de declaração opostos pelo Banco Central contra o acórdão recorrido, a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ao apreciar a alegada omissão quanto às “preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva ad causam” (fl. 1, e-doc. 51), esclareceu:



    “No presente feito, o acórdão foi claro no sentido de que em relação ao Banco Central e a alegação de que ‘já existem órgãos competentes para realizar a fiscalização de normas relativas às relações de consumo e que tratem de diretos dos idosos’, infere-se que sua inclusão no polo passivo se deve à suposta omissão em relação ao exercício de sua função fiscalizatória, no sentido de dar efetividade ao arcabouço normativo que disciplina a prioridade de atendimento nas agências bancárias” (fl. 4, e-doc. 51).



    Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das Leis ns. 10.048/2000 e 10.741/2003 e da Resolução/Bacen n. 2.878/2001. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.288.188-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 E 102, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.179.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24.4.2019, DJe 6.5.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO DE CARGOS. IRREGULARIDADES. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO OU ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS OU TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.360.553-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.4.2022),



    9. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Revela-se processualmente inviável o recurso extraordinário, quando, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘b’, da Carta Política, impugna acórdão que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Precedentes” (ARE n. 680.650-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora